Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Embora a legitimidade das partes seja matéria de ordem pública, não é cabível exceção de pré-executividade para se discutir ilegitimidade passiva em execução fiscal nas hipóteses deste tema trazido a juízo, ainda mais quando há questionamento sobre o fato de quem efetivamente recebeu os valores a título de proventos após o falecimento do servidor (Jair da Cunha Guedes).

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.